Tribunal: STF
Processo: ARE 1476856
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Expotur-Transporte e Turismo LTDA interpõe agravo (eDoc 32) contra a decisão (eDoc 30) que, à anotação de incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 25) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 23):  



    Fazenda Pública. Auto de Infração de Trânsito. Recurso do Autor. Sentença de Improcedência. Validade das autuações lavradas pela fiscalização em 2019 e 2020, com base na Lei Municipal n. 2.522/1997 e respectivo decreto regulamentar. A presunção não pressupõe certeza, não é inequívoca, mas sim uma hipótese à qual se reputa verdadeira até que se prove o contrário, o que não restou demonstrado. Multa devida. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.  



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XV, XXII, LIV, 22, IX e XI, 24 §§ 1º e 4º, 145, §1º, 150, IV, e 170 parágrafo único, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 430 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada. 



    Ao reputar válidas as autuações impugnadas, o órgão fracionário do colegiado estadual se amparou na análise de legislação infraconstitucional, bem como nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, conforme evidencia a transcrição dos seguintes excertos do correspondente voto-condutor:



    Inicialmente, não há que se falar em nulidade de sentença, posto que o



    juízo a quo analisou detidamente a matéria levada à julgamento. 



    Ademais, o juiz, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. Neste sentido: STJ - Ia. Turma, AI 169.073-SP-Agrg, rei. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).



    No mérito, após a análise dos autos, é de se concluir pelo não provimento do recurso, devendo a bem lançada decisão atacada ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.



    As sanções impostas à autora em ocorreram em razão do estacionamento irregular de seu veículo na cidade, conforme previsto na Lei Municipal n°. 2522/1997 e o Decreto n° 13.354/2019.



    Com efeito, restou incontroversa a infração cometida pelo recorrente, não havendo qualquer ilegalidade e abusivo no procedimento adotado pela requerida.



    Não bastasse, deve-se presumir a legitimidade do ato administrativo, tendo em vista que não há prova suficiente da existência de qualquer vício que desqualifique o ato.



    Examinando as provas trazidas aos autos, tem-se que não é possível verificar a ocorrência de nenhuma ilegalidade no ato administrativo em questão de modo que corretamente aplicada, portanto, na presente hipótese, (...)



    (...)



    Logo, diz-se que o ato é, a priori, legítimo e verdadeiro, cabendo, desse modo, ao autor, prova contrária, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme detidamente explanado acima, ônus este do qual não se desincumbiu. 



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual quanto ao cabimento da multa por estacionamento, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Ainda que superáveis aqueles óbices, melhor sorte não socorreria à recorrente.



    A suposta ofensa aos artigos 5º, XV, XXII, LIV, 22, IX e XI, 24 §§ 1º e 4º, 145, §1º, 150, IV, e 170 parágrafo único, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.   



    Ademais, a questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Em relação à contrariedade ao Tema 430 da repercussão geral deste STF, observo que o acórdão recorrido não abordou essa temática, até mesmo porque isso não foi objeto do recurso de apelação (eDoc 19), de modo que a devolução desse tópico ao conhecimento do Supremo constitui-se em inadmissível inovação recursal.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente